Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000720-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO GARÇÃO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois embora o quantum seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes. 3. O recorrente é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes, de forma que justificado o indeferimento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Assim, a substituição não é medida socialmente recomendável e nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, reduzir o quantum de aumento na pena-base, diminuindo a pena de 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 06 (seis) meses de detenção, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, bem como o regime inicial semiaberto, o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; reduzir a pena de proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias para 02 (dois) meses. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando que estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da pena de detenção pela restritiva de direitos, além de ser socialmente recomendável; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, que a pena privativa de liberdade deve ser fixada no regime aberto, em respeito ao princípio da proporcionalidade e do efeito preventivo especial positivo, além de observar o artigo 5o, item 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, § 3o, ambos do CP, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis “Foi fixado corretamente na sentença o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão dos antecedentes e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e §3o, do Código Penal, não merecendo reparos [...] Quanto ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restou indeferido na sentença, em razão da reincidência, bem como em função da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes (ID 30979938 - pág. 10). No presente caso, verifica-se que o réu é reincidente específico, vez que definitivamente condenado pelo delito de embriaguez ao volante sendo que, na ocasião, a pena corporal foi substituída por restritivas de direitos, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, dada ainda a avaliação negativa de circunstância judicial dos antecedentes, evidenciando-se que tal benefício não se mostra suficiente para prevenir a prática de crimes. Ademais, o apelante registra duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao ora em análise que foram consideradas para a análise desfavorável dos antecedentes e para a reincidência (certidões de ID’s 30979863, págs. 11/12, 20 e 26/27)” (ID. 32260717). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016